Tribunal: TJES
Processo: 0019680-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019680-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO COSTA PEREIRA e outros

APELADO: AVALON CONSTRUTORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA DA POSSE. AFASTAMENTO DO ARRESTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2. Segundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ).

3. Os apelados comprovaram que adquiriram o imóvel sobre o qual recaiu o arresto em 2012, por meio do contrato particular de permuta. Apesar das inconsistências apontadas nas declarações de imposto de renda do apelado, bem como a ausência de comprovação da efetiva compensação de cheques emitidos pela Construtora Avalon para fins de torna, o contrato de locação acostado aos autos comprova que o exercício da posse do bem pelos apelados, o que é suficiente para afastar a constrição.

4. Por ter o arresto recaído sobre o imóvel em virtude da desatualização do cadastro perante o RGI, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, recaindo sobre os embargantes (Tema 872 do STJ).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0019680-70.2018.8.08.0024

Apelantes:

Leonardo Costa Pereira e Lorena Ronconi Francisco Costa

Apelados:

Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio

Apelada:

Avalon Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Leonardo Costa Pereira e Lorena Ronconi Francisco Costa contra a sentença de fls. 239/242, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para desconstituir a penhora do bem de propriedade dos apelados, cancelando-se a averbação proveniente da demanda principal.

Nas razões de fls. 245/252, os apelantes alegam em síntese que (a) não foi demonstrado que a propriedade do apartamento n. 606 do Edifício Vila Vassari é dos apelados; (b) os pagamentos a título de torna feitos pela Avalon Construtora em favor dos apelados não foram comprovados; (c) as declarações de imposto de renda do apelante Armando Lucio Sampaio possuem inconsistências e omissões que retiram sua higidez para comprovar a propriedade e posse do imóvel; (d) o contrato apresentado pelos apelados foi firmado por pessoa que não representava a Construtora Avalon, com firma reconhecida apenas em 2017; (e) a matrícula do imóvel só foi criada em março de 2015 e aponta a Construtora Avalon como proprietária; (f) os documentos que instruem os autos fazem crer que a permuta acordada entre os apelados e a Construtora Avalon foi parcialmente rescindida, com renúncia do apartamento em questão; (g) os apelados não adotaram as medidas necessárias para transferência do imóvel, motivo pelo qual, caso mantida a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, pois deram causa ao ajuizamento da ação; e (h) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 258/271.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/10/2023

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de apelação interposta por Leonardo Costa Pereira e Lorena Ronconi Francisco Costa contra a sentença de fls. 239/242, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para desconstituir a penhora do bem de propriedade dos apelados, cancelando-se a averbação proveniente da demanda principal.

Nas razões de fls. 245/252, os apelantes alegam em síntese que (a) não foi demonstrado que a propriedade do apartamento n. 606 do Edifício Vila Vassari é dos apelados; (b) os pagamentos a título de torna feitos pela Avalon Construtora em favor dos apelados não foram comprovados; (c) as declarações de imposto de renda do apelante Armando Lucio Sampaio possuem inconsistências e omissões que retiram sua higidez para comprovar a propriedade e posse do imóvel; (d) o contrato apresentado pelos apelados foi firmado por pessoa que não representava a Construtora Avalon, com firma reconhecida apenas em 2017; (e) a matrícula do imóvel só foi criada em março de 2015 e aponta a Construtora Avalon como proprietária; (f) os documentos que instruem os autos fazem crer que a permuta acordada entre os apelados e a Construtora Avalon foi parcialmente rescindida, com renúncia do apartamento em questão; (g) os apelados não adotaram as medidas necessárias para transferência do imóvel, motivo pelo qual, caso mantida a sentença, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos, pois deram causa ao ajuizamento da ação; e (h) o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar o pedido improcedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 258/271.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de setembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CARNEIRO NEVES JÚNIOR:-

Agradeço a palavra, inicialmente, em nome de quem cumprimento os demais membros dessa Primeira Câmara Civil; a douta Procuradora de Justiça, colegas advogados, serventuários e demais presentes.

Cuide-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra uma sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiros opostos pelos apelados, que versavam e tinham como objeto de proteção o apartamento nº 606 do Edifício Villa Vassari, que, até o presente momento, está registrado em nome da Construtora Avalon.

Não sei se V.Exªs se recordam, a Construtora Avalon era uma construtora que atuava basicamente em Vila Velha e, infelizmente, veio a falir e deixando de cumprir diversas obrigações assumidas perante os consumidores.

Os meus clientes, ora apelantes, em 2017 ajuizaram uma Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda, por meio da qual fizeram o pagamento antecipado dos valores desse apartamento, de um apartamento com a Avalon, que nunca veio a ser entregue, e quando, então, dessa propositura da Ação, em maio de 2017, requereram, em sede de tutela cautelar de arresto, que fossem os imóveis registrados em nome da Avalon arrestados para garantia da futura execução.

É importante dizer o seguinte: a Ação foi ajuizada em 11 de maio de 2017, mas antes de ser proposta, os apelantes notificaram a Construtora Avalon.

Por que esse fato é importante? Esse fato é importante porque em 3 de março de 2017 a construtora Avalon é notificada, e a promessa de permuta contorna que os apelados apresentam nos autos, ela possui como data de reconhecimento de firma, 26 de abril de 2017.

Muito bem. O imóvel, entretanto, encontra-se registrado em nome da Avalon desde 20 de março de 2015, dois anos antes de proposta a Ação pelos meus clientes, a Ação principal, e dois anos antes de ser deferido o arresto sobre o imóvel.

É importante se dizer que, à época, foram arrestados três imóveis cujo arresto foi depois convertido em penhora e está sendo objeto de discussão aqui. O imóvel, diferente desse, foi objeto de discussão nos autos do processo principal.

Os apelantes, por meio desse causídico, avaliaram que aquela parte que requeria desconstituição da penhora tinha razão, tinha prova da posse, tinha prova de contas de consumo, tinha todas as provas necessárias para demonstrar efetiva posse e exercício da propriedade.

No caso presente existem sérias dúvidas acerca da propriedade.

Isso porque, nobres desembargadores, como já dito, o contrato apresentado pelos apelados estabelecia uma obrigação para a construtora Avalon. Ela deveria pagar três tornas, uma no valor de R$ 50.000,00, uma no valor de R$ 40.000,00 e outra no valor de R$ 70.000,00.

Os apelados somente apresentam um cheque sem compensação, sem prova de que foi efetivamente compensado e pago, de que efetivamente teria sido pago uma das três tornas.

Mas por que isso é relevante? Porque esse contrato firmado pelos apelados envolveu a entrega de dois imóveis pela Avalon, além desse valor em dinheiro em favor dos apelados.

O imóvel que se discute, então, teve a matrícula aberta na RGI em 2015. Estamos em 2023 e permanece em nome da Avalon.

E a pergunta que é necessária de ser feita: por que os promitentes compradores, em razão dessa permuta, cujo imóvel do apartamento 606 do Villa Vassari já se encontrava quitado desde 2012, não adjudicaram o imóvel, seja extrajudicialmente ou judicialmente? Porque eles não propuseram a Ação de Adjudicação Compulsória? E aí vem uma série de perguntas acerca da prova documental.

Analisando a declaração de Imposto de Renda do apelado, não se observa ter declarado, ter recebido os R$ 150.000,00 da Construtora Avalon, mas ele fala que recebeu.

Também não se observa, na declaração de Imposto de Renda, o fato de que o outro imóvel que teria sido objeto da permuta e que a Avalon entregaria para os apelados, foi objeto de uma escritura pública que os apelados assinaram como anuentes por meio da qual a Avalon transferia o imóvel para terceiros, vendia o imóvel para terceiros. Esse imóvel com escritura pública, matrícula registrada, tudo certo. Mas só esse deles, não. Esse deles não foi possível assinatura da escritura pública, mas já tinha o imóvel. O imóvel está registrado desde 2015. Qualquer pessoa, de boa fé, faria o que a defesa de seus interesses. Iria, pelo menos, notificar a Construtora da Avalon para ela transferir o imóvel para você, eu sou o comprador. Não, não fizeram. Ah, então, eles vão entrar com uma Ação Judicial. Fizeram? Não. Ah, não, mas eu tenho um contrato de locação cuja firma reconhecida e, também, é depois da propositora da Ação.

Todos os documentos deles são posteriores à propositora da Ação Principal. Todos os documentos deles são posteriores ao deferimento do arresto. E aí eu pergunto a V.Exªs: os consumidores, então, não poderão obter o adimplimento dessa obrigação sob a alegação de que, não, na verdade, eles são promitentes compradores e que, por um lapso, nunca defenderam a propriedade do seu bem. Mas a propriedade está aqui, constando o nome da Avalon, vai lá para a massa falida. Por quê? Porque não propuseram a Ação. Era simples, eles tinha prova de quitação. Eles não fizeram a defesa da propriedade deles? Mas nos Embargos de Terceiros eles fazem. Mas contra a Avalon não fazem? Isso soa, no mínimo, estranho. E por que soa no mínimo estranho? Porque, na verdade, se levarmos as declarações de Imposto de Renda do apelado a sério, ele praticou um crime de sonegação tributária. Porque ele não informa os R$ 150.000,00 que recebeu da Avalon, ele não informa os R$ 150.000,00 que recebeu do outro imóvel que ele figurou como terceiro anuente e ele declara ter recebido na escritura pública.

Então, temos, no mínimo, R$ 300.000,00 que foram objetos de sonegação tributária, que aqui, claramente, seria o caso de incidência de Imposto de Renda pelo ganho de capital.

Mas não é só. Na declaração de Imposto de Renda dele, de 2017, consta, ainda, os imóveis como, originalmente, dele. Nem mesmo aquele que teve a escritura pública deixou de estar.

Mas não é só. Tem um outro fato que causa estranheza. O contrato firmado com a Avalon teria sido constado, em sua qualificação, que a Avalon, Construtora Ltda., estaria representada pelo seu sócio-administrador Edson Silva Ferreira. É estranho porque, na verdade, quem assina o contrato é
Meise Azevedo Henriques Ferreira
, conforme o reconhecimento de firma.

Todos esses elementos, nobres Desembargadores, respeitosamente, demonstram que não há demonstração de propriedade por parte dos apelados; não há demonstração de efetiva posse. Por que não há demonstração de efetiva posse? Porque não há nenhuma conta de consumo, água, luz, telefone, condomínio, IPTU, nada. Esse causídico requereu ao juízo de 1º Grau que fosse determinada a apresentação desses documentos, que fosse determinada a quebra de sigilo fiscal e bancário. Foi indeferido. Falei: Eu quero saber se ele recebeu esses valores da Avalon. Não há prova de pagamento. Era só apresentar o extrato bancário. Está aqui, tal dia eu recebi.

Portanto, não está comprovada a torna, não está comprovada a posse, nem direta, nem indireta. As declarações de Imposto de Renda do Sr. Armando Lúcio possuem inconsistências graves e omissões que retiram sua higidez para comprovar a propriedade posse do imóvel. O contrato foi assinado por pessoa estranha ao quadro societário da Construtora Avalon, com firma reconhecida após a notificação da empresa. A matrícula do imóvel foi criada em março de 2015 e os Embargos de Terceiro ajuizado em 2018. Mas por que não ajuizaram a Ação em face da Avalon?

Enfim, os documentos que constam nos autos fazem crer que a permuta acordada entre os apelados e a Construtora Avalon foi rescindida ou, ao menos, (ininteligível) , com renúncia do apartamento em questão.

E caso não seja esse o entendimento, com base em todas essas informações, no caso, em comento, em que pese entendermos ser o caso de prover o Recurso e julgar improcedentes os Embargos de Terceiro ajuizado, mantendo-se hígida a penhora, é o caso de se acolher o pedido sucessivo.

Exatamente por quê? A matrícula foi constituída em 2015 e, desde então, eles não fizeram nenhum ato de promoção de defesa, o que ensejou a penhora. Então, em razão do princípio da causalidade, quem deu causa à propositura dos embargos de terceiro foram os apelados. Quem deve responder pelas verbas sucumbenciais são eles, porque eles não fizeram nada.

Eles que deram causa à penhora. Eles que permitiram a penhora pela sua omissão, pela sua inércia e requerer adjudicação compulsória.

Então, nobres Desembargadores, finalizando, caso não acolhido o pedido principal de provimento do Recurso para julgar improcedentes os Embargos de Terceiro, pugnamos, sucessivamente, que seja acolhido o pedido sucessivo para inversão dos ônus da sucumbência em desfavor dos apelados.

Obrigado, Sr. Presidente.

Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, considerando que o ilustre advogado trouxe inúmeros detalhes, inclusive não mencionados no meu voto, peço, respeitosamente, o retorno dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 17/10/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme o art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

No caso concreto, o apartamento n. 606 do Ed. Vila Vassari e respectiva vaga de garagem (n. 24), localizados na Rua Antônio Rogério dos Santos, n. 48, Itapuã - Vila Velha - ES, foram objeto de arresto determinado nos autos do processo n. 0012235-35.2017.8.08.0024, em que os apelados Leonardo Costa Pereira e Lorena Ronconi Francisco Costa requereram a condenação da Construtora Avalon Ltda. a entregar um imóvel ou a conversão da obrigação em perdas e danos, com pagamento integral do valor pago pelo bem, além de indenização por danos morais.

A referida ação foi ajuizada em maio de 2017 e a liminar foi deferida em julho daquele ano.

Os apelados Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio, contudo, comprovaram nos autos destes embargos de terceiro,
opostos em 12/07/2018
, que adquiriram o imóvel em questão da Construtora Avalon em
setembro de 2012
, por meio do contrato particular de permuta de imóveis reproduzido às fls. 25/34, conforme informação também constante na Declaração de Imposto de Renda de fls. 175/180, referente ao exercício de 2013 e ano-calendário 2012.

Apesar das inconsistências apontadas pelos apelantes nas declarações de imposto de renda do apelado Armando Lucio Sampaio, bem como a ausência de comprovação da efetiva compensação de cheques emitidos pela Construtora Avalon para fins de torna, o contrato de locação de fls. 22/24,
de março de 2018
, comprova que o apelado tem a posse do bem, o que é suficiente para afastar a constrição.

Registro que estes não são os únicos embargos de terceiro ajuizados pelos apelados para afastar constrições sobre o mesmo imóvel em decorrência de obrigações imputadas à Construtora Avalon, tendo o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha alcançado a mesma conclusão, como se depreende de sentença proferida recentemente nos autos do processo n. 0019778-22.2018.8.08.0035, nos seguintes termos:

“
Dos documentos acostados pela parte embargante constato que os embargantes juntaram às 25/34, Contrato Particular de Permuta de Imóveis com Torna, firmado com a empresa Avalon Construtora LTDA, em 17/09/2012, no qual restou acordado a permuta de imóveis, dentre eles
o apartamento 606 do Ed. Vassari
, este objeto da penhora nos autos em apenso.

Às fls. 35/38, consta a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 29/08/2017.

Dessa forma, entendo que
os embargantes comprovaram a aquisição, de boa-fé, do imóvel penhorado no processo em apenso, sendo tal aquisição decorrente de contrato firmado com a Construtora Avalon em data anterior ao deferimento da penhora no processo em apenso, que foi em 27/10/2021
.

Ademais, juntaram às fls. 22/24, contrato de locação firmado com terceiros, tendo como objeto o imóvel penhorado, a fim de comprovar a posse do bem.

Não merece prosperar, então, a alegação de fraude à execução da embargante, pois, como demonstrado pelas provas, a propriedade do imóvel é anterior ao deferimento da restrição.

(...)

Ante o exposto,

(1) ACOLHO O PEDIDO do embargante, para determinar a desconstituição da penhora que recaiu sobre
sobre o seguinte imóvel: unidade 606 e vaga de garagem nº 24 do Ed. Villa Vassari, localizado na Rua Antônio Rogério dos Santos, nº 48, Itapoã, Vila Velha/ES, registrado sob a matrícula nº 141263
, em função dos autos nº 0030638-87.2015.8.08.0035
”.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, o STJ fixou tese repetitiva no sentido de que
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
(Tema 872).

Nesse viés, considerando que o arresto recaiu sobre o imóvel em virtude da desatualização do registro (fl. 69), os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa conforme a disposição do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnrs*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 31/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 674 do CPC, quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Segundo a jurisprudência do STJ,
“A existência dos embargos de terceiro decorre do princípio de que a execução deve atingir apenas os bens do executado passíveis de apreensão”
, ao passo que
“A legitimidade para a oposição dos embargos de terceiros recai sobre o senhor e possuidor ou sobre apenas o possuidor”
(REsp n. 1.709.128/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

No caso concreto, o apartamento n. 606 do Ed. Vila Vassari e respectiva vaga de garagem (n. 24), localizados na Rua Antônio Rogério dos Santos, n. 48, Itapuã - Vila Velha - ES, foram objeto de arresto determinado nos autos do processo n. 0012235-35.2017.8.08.0024, em que os apelados
Leonardo Costa Pereira e Lorena Ronconi Francisco Costa requereram a condenação da Construtora Avalon Ltda. a
entregar um imóvel ou a conversão da obrigação em perdas e danos, com pagamento integral do valor pago pelo bem, além de indenização por danos morais
.

A referida ação foi ajuizada em maio de 2017 e a liminar foi deferida em julho daquele ano.

Os apelados
Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio, contudo, comprovaram nos autos destes embargos de terceiro,
opostos em 12/07/2018
, que adquiriram o imóvel em questão da Construtora Avalon em
setembro de 2012
, por meio do contrato particular de permuta de imóveis reproduzido às fls. 25/34, conforme informação também constante na Declaração de Imposto de Renda de fls. 175/180, referente ao exercício de 2013 e ano-calendário 2012.

Apesar das inconsistências apontadas pelos apelantes nas declarações de imposto de renda do apelado Armando Lucio Sampaio, bem como a ausência de comprovação da efetiva compensação de cheques emitidos pela Construtora Avalon para fins de torna, o contrato de locação de fls. 22/24,
de março de 2018
, comprova que o apelado tem a posse do bem, o que é suficiente para afastar a constrição.

Registro que estes não são os únicos embargos de terceiro ajuizados pelos apelados para afastar constrições sobre o mesmo imóvel em decorrência de obrigações imputadas à Construtora Avalon, tendo o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha alcançado a mesma conclusão, como se depreende de sentença proferida recentemente nos autos do processo n. 0019778-22.2018.8.08.0035, nos seguintes termos:

“
Dos documentos acostados pela parte embargante constato que os embargantes juntaram às 25/34, Contrato Particular de Permuta de Imóveis com Torna, firmado com a empresa Avalon Construtora LTDA, em 17/09/2012, no qual restou acordado a permuta de imóveis, dentre eles
o apartamento 606 do Ed. Vassari
, este objeto da penhora nos autos em apenso.

Às fls. 35/38, consta a cópia da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 29/08/2017.

Dessa forma, entendo que
os embargantes comprovaram a aquisição, de boa-fé, do imóvel penhorado no processo em apenso, sendo tal aquisição decorrente de contrato firmado com a Construtora Avalon em data anterior ao deferimento da penhora no processo em apenso, que foi em 27/10/2021
.

Ademais, juntaram às fls. 22/24, contrato de locação firmado com terceiros, tendo como objeto o imóvel penhorado, a fim de comprovar a posse do bem.

Não merece prosperar, então, a alegação de fraude à execução da embargante, pois, como demonstrado pelas provas, a propriedade do imóvel é anterior ao deferimento da restrição.

(...)

Ante o exposto,

(1) ACOLHO O PEDIDO do embargante, para determinar a desconstituição da penhora que recaiu sobre
sobre o seguinte imóvel: unidade 606 e vaga de garagem nº 24 do Ed. Villa Vassari, localizado na Rua Antônio Rogério dos Santos, nº 48, Itapoã, Vila Velha/ES, registrado sob a matrícula nº 141263
, em função dos autos nº 0030638-87.2015.8.08.0035
”.

No que concerne aos ônus sucumbenciais, o STJ fixou tese repetitiva no sentido de que
“
Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
”
(Tema 872).

Nesse viés, considerando que o arresto recaiu sobre o imóvel em virtude da desatualização do registro (fl. 69), os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença e inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados Armando Lucio Sampaio e Claudia Brinco Sampaio ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2º do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa conforme a disposição do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisá-los detidamente, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.